Tribunal: TJSP
Processo: 0177456-30.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Voto n. 5606/20
Readequação de julgado. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. Ação de cobrança de diferenças relativas à correção monetária de pagamentos atrasados de vencimentos (FAM). Atualização conforme Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir dos vencimentos. Juros de mora de 6% ano incidentes a partir da citação. Aplicação da Lei n. 11.960/09 a partir de sua

Ementa:
Voto n. 5606/20
Readequação de julgado. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. Ação de cobrança de diferenças relativas à correção monetária de pagamentos atrasados de vencimentos (FAM). Atualização conforme Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir dos vencimentos. Juros de mora de 6% ano incidentes a partir da citação. Aplicação da Lei n. 11.960/09 a partir de sua vigência. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido pelo STF na ADI 4357 no cálculo dos juros moratórios. Acórdão adequado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0177456-30.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado WANDERCY PAVANELLO BAPTISTA KAWASAKI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão alterado V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177456-30.2006.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação Cível no 0177456-30.2006.8.26.0000
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e Estado de São Paulo
Apelado: Wandercy Pavanello Baptista Kawasaki
Comarca: São Paulo
VOTO N. 5606/20
Readequação de julgado. Tema 810 do STF e Tema 905 do
STJ. Ação de cobrança de diferenças relativas à correção
monetária de pagamentos atrasados de vencimentos
(FAM). Atualização conforme Tabela Prática do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo a partir dos vencimentos.
Juros de mora de 6% ano incidentes a partir da citação.
Aplicação da Lei n. 11.960/09 a partir de sua vigência.
Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para
adequação. Aplicação do decidido pelo STF na ADI 4357
no cálculo dos juros moratórios. Acórdão adequado.
V I S T O S.
Contra
sentença
que
julgou
parcialmente
procedente ação de cobrança movida por servidor estadual condenando-a ao
pagamento da diferença relativa à correção monetária de vencimentos pagos com
atraso, referentes ao período de janeiro de 1992 a maio de 1994, com correção
monetária de acordo com a Tabela Prática e juros de mora à taxa legal, a partir da
citação (artigos 405 e 406, do CC), observada a prescrição quinquenal
(fls. 129/136), ao recurso oficial somou-se apelação da Fazenda Pública
sustentando que ocorreu a prescrição de todas as diferenças reclamadas, nos
termos do artigo 1o do Decreto Federal n. 20.910/32, tendo em vista que os
comunicados gerais da E. Presidência do Tribunal de Justiça não possuem o
condão de interromper o fluxo prescricional e que a hipótese não se amolda à
previsão do § único do art. 4o do Decreto Federal n. 20.910/32; anotou que os
juros moratórios, se aplicáveis, devem ser de seis por cento ao ano desde a
citação, de acordo com o artigo 1o-F acrescentado à Lei n. 9.494/97 pela MP n.
2180-35 c.c. artigo 2o da EC n. 32 de 11.09.01; por fim, pediu a extinção do feito
nos termos do art. 269, inciso IV do CPC e condenação do autor ao pagamento
dos encargos sucumbenciais; mencionou doutrina e julgados sobre a matéria.
Foram apresentadas contrarrazões defendendo a sentença. Por acórdão, deu-se
parcial provimento aos recursos oficial e voluntário (fls.163/168) e a Fazenda do
Estado interpôs recurso especial (fls. 170/176). A Presidência de Seção de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177456-30.2006.8.26.0000 -Voto no
3
Público devolveu os autos a esta Turma Julgadora, com base no artigo 543-C, § 7o
do CPC, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, à vista do decidido pelo STJ no REsp n. 1.205.946/SP, DJE de
26.10.2012 (cf. fls. 181/183), no sentido de que a Lei n. 11960/09 tem natureza
processual e aplicação imediata aos processos em curso quando de sua vigência.
O acórdão reexaminado manteve o parcial provimento aos recursos negando a
aplicação da Lei n. 11.960/09 ao cálculo da correção monetária, à vista do
decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADIN 4357/DF (fls. 186/192). Em
11.12.2019, a Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça
devolveu os autos para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção
da decisão à vista do decidido no REsp n. 1.492.221/PR, Tema n. 905 do STJ c.c.
Tema 810 do STF .
É o relatório.
O acórdão em reexame determinou que as
diferenças não pagas, atinentes à correção monetária decorrente do retardo no
pagamento de vencimentos, deverão ser calculadas novamente, aplicando-se a
tabela prática do Tribunal de Justiça. E que incidirão juros de mora de 6% ao ano,
a partir da citação, conforme artigo 1o-F, acrescentado à Lei 9.494/97, pela MP n.
2180-35, posto que o Código Civil não revogou esta regra especial. Fez constar,
ainda, que às ações ajuizadas antes de 30.06.09 não se aplicaria o artigo 1o-F da
Lei n. 9.494/97 com a redação da Lei n. 11.960/09 no cálculo da correção
monetária.
Assim, se a referida Lei n. 11.960/09 não se aplica
na correção monetária, certo é que se aplica, a partir de sua vigência, no cálculo
dos juros de mora em condenações pertinentes a relação jurídica não tributária.
No
julgamento
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade n. 4357/DF o Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional, em parte e por arrastamento, o art. 1o-F da Lei n. 9.494, com a
redação dada pelo art. 5o da Lei n.
11.960/09.
A
declaração
de
inconstitucionalidade abrangeu justamente a aplicação da Lei n. 11.960/09 no
tocante à utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança
para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado. Disso decorre que
o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser
mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem “normas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177456-30.2006.8.26.0000 -Voto no
4
específicas estabelecidas por lei”, e os juros de mora calculados na forma do art.
1o-F da Lei 9.494/97 c.c. Lei n. 11.960/09 na vigência desta.
A inaplicabilidade da lei n. 11.960/09 diz respeito,
portanto, a correção monetária. A declaração de inconstitucionalidade acima
aludida se referiu à aplicação da Lei n. 11.960/09 quanto a utilização do índice de
remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do montante
devido pela Fazenda do Estado.
Para o STF a decisão de inconstitucionalidade
produz efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de
julgamento (Ag Reg. na Rcl. 3632-4AM). A decisão posterior do Min. Luiz Fux
naqueles autos se refere somente a pagamento de precatórios. Anota-se, então,
que, tendo sido a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal, a observância da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante no
10, art. 97 CF e art. 480 CPC) não depende de apreciação da matéria pelo Órgão
Especial deste Tribunal.
A primeira tese aprovada pelo Supremo Tribunal
Federal, referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro
Luiz Fux, diz que:
“O artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CFRB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei n.
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/09”.
Já
a
segunda
tese,
referente
à
atualização
monetária, diz:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177456-30.2006.8.26.0000 -Voto no
5
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
Em 02.03.2018, o STJ também se manifestou
quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da
Fazenda Pública, quando do julgamento do REsp no 1.495.146, Tema n. 905, de
Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1.
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária (...)”.
Desse modo, restou pacificado o entendimento de
que nas condenações contra a Fazenda Pública decorrentes de relação jurídica
não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei n. 11.960/09 e a atualização monetária consoante o
IPCA-E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177456-30.2006.8.26.0000 -Voto no
6
Há, assim, adequação a fazer no julgado, à vista
do disposto tanto na Repercussão Geral relativa ao Tema n. 810 quanto na
Repercussão Geral relativa ao Tema 905, clara no sentido de que o índice de
correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser mantido, isto é,
Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, para deixar claro que os juros de
mora deverão ser calculados desde a citação, com aplicação do art. 1o-F da Lei
9494/97 c.c. Lei n. 11960/09 a partir de sua vigência. Observa-se, não obstante,
que a ação foi proposta em 2004, razão pela qual, respeitada a prescrição
quinquenal, os juros de mora são contados da citação à taxa de 0,5% ao mês até
junho de 2009 e, a partir de julho de 2009, esses juros de mora são calculados
conforme remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma da Lei n.
11.960/09, sobre o valor atualizado com correção monetária pelo IPCA-E.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Ante o exposto, adequa-se o acórdão, nos termos
acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR